Tribunal: TJDFT
Processo: 0702792-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702792-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA AGRAVADO: NELSON LEONARDO BALBINO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão no 0004401-53.2023.8.17.2470, em que contende com NELSON LEONARDO BALBINO DE SOUZA. A agravante peticiona pela desistência do recurso, nos seguintes termos (ID 55263549): “ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, por seu advogado que a presente subscreve, nos autos da ação em epígrafe, que lhe move NELSON LEONARDO BALBINO DE SOUZA, vem à presença de Vossa Excelência, requerer o quanto segue. Excelência, por um erro escusável o presente agravo de instrumento foi distribuído, e, portanto, requer o cancelamento da distribuição destes autos.” É o relatório. Decido. À parte recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, tanto que a norma processual admite que a desistência pode ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (art. 998 do CPC). Nesse contexto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso, com apoio no art. 998 do CPC e art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se. Brasília, 30 de janeiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator